Tribunal: TJSP
Processo: 1025365-67.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
r as custas, deixou de fazê-lo, configurando-se a deserção – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1025365-67.2022.8.26.0002; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇOS "SOLUCIONA TI" - TELEFONIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Pretensão do autor de que seja julgado procedente pedido de restituição em dobro de valores indevidamente pagos – Cabimento parcial – Hipótese em que se operou a rescisão, com a continuidade da cobrança pela locação dos equipamentos de informática, mesmo após a devolução dos equipamentos –

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇOS "SOLUCIONA TI" - TELEFONIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Pretensão do autor de que seja julgado procedente pedido de restituição em dobro de valores indevidamente pagos – Cabimento parcial – Hipótese em que se operou a rescisão, com a continuidade da cobrança pela locação dos equipamentos de informática, mesmo após a devolução dos equipamentos – Aplicabilidade ao caso das normas consumeristas – Destinatário final – Aplicação da norma prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Restituição em dobro dos valores referentes às cobranças indevidas desde 2018 – Entrega dos cinco equipamentos e cobrança por nove equipamentos – Devolução em dobro desde o início da cobrança referente aos equipamentos não entregues – Devolução em dobro das cobranças feitas pela ré após a rescisão do contrato e após a devolução dos equipamentos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO DA RÉ – DESERÇÃO – Hipótese em que, intimada a ré para complementar as custas, deixou de fazê-lo, configurando-se a deserção – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.